Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR CORROBORADO POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E PETRECHOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNStÂNCIAS JUDICIAIS (MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS). MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade das provas por violação de domicílio quando a atuação policial é precedida de fundadas razões, consubstanciadas em denúncias prévias e pormenorizadas acerca de ponto de tráfico, bem como na natureza permanente do delito, legitimando o ingresso na residência. Ademais, havendo consentimento do morador, corroborado pelos depoimentos policiais, afasta-se qualquer mácula no ingresso. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se sobejamente comprovadas pelos laudos periciais que atestaram a relevante quantidade e variedade de drogas, bem como pelos petrechos de tráfico apreendidos (balança de precisão, faca com resíduos, rolo de papel filme), corroborados pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, dotados de fé pública.

2.1 Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta do artigo. 28 da Lei n. 11.343/2006 descabida.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. Se o réu não admitiu a traficância, em nenhum momento, nem mesmo, o porte de drogas para consumo pessoal, não há falar no reconhecimento da confissão espontânea.
5. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) ao apelante que ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que impede o preenchimento dos requisitos cumulativos para a concessão do benefício.
6. A fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda observou o regramento legal, contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal e levou em conta, sobretudo, a quantidade de pena aplicada, superior a 4 anos, a existência de três circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do acusado. Inviável, pois, a modificação para o regime inicial semiaberto.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.